Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. PENA A SER DETRAÍDA REFERENTE A CRIME POSTERIOR À CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CRÉDITO DE PUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ANTERIOR COM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO E COM PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE COM RECONHECIMENTO DE CULPA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código Penal estabelece, no seu artigo 42, o instituto da detração, o qual prevê que devem ser computadas na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão ou outra medida cautelar restritiva da liberdade em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito na Justiça Criminal.
3. A detração em processos distintos é notadamente relevante quando a prisão processual se referir a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade sem formação de culpa, o que não ocorre quando há condenação com trânsito em julgado e posterior reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. Recurso desprovido.